Tribunal: TJMT
Processo: 1007012-60.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007012-60.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Cabimento]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVANTE), ADRIANO DOS SANTOS DIAZ - CPF: 014.736.481-73 (AGRAVADO), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES E SCR/BACEN. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por cooperativa de crédito contra decisão que, em tutela provisória de urgência cautelar antecedente, determinou a suspensão da exigibilidade de operações de crédito rural, bem como a abstenção de inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes e de registro negativo no SCR/BACEN, em razão de alegada frustração de safra e dificuldades financeiras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência; (
ii
) estabelecer se há probabilidade do direito à prorrogação de dívida oriunda de crédito rural; (
iii
) determinar se é legítima a restrição temporária de registros negativos em cadastros de inadimplentes e no SCR/BACEN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 300 do CPC exige a presença concomitante da probabilidade do direito, do perigo de dano e da reversibilidade da medida para a concessão da tutela de urgência.

Os laudos técnicos apresentados, elaborados por profissional habilitado, evidenciam, em cognição sumária, a ocorrência de dificuldades temporárias na atividade rural decorrentes de fatores climáticos, elevação de custos e queda de preços, com impacto direto na capacidade de pagamento.

Tais circunstâncias se enquadram nas hipóteses previstas no Manual de Crédito Rural para prorrogação da dívida, reforçando a plausibilidade do direito invocado.

A Súmula 298 do STJ estabelece que o alongamento da dívida rural constitui direito do devedor, desde que atendidos os requisitos legais, afastando a discricionariedade da instituição financeira.

O perigo de dano resta configurado, pois a exigibilidade imediata da dívida e a inscrição em cadastros restritivos comprometem o acesso a crédito e a continuidade da atividade produtiva do agravado.

A medida é reversível, uma vez que a suspensão da exigibilidade e das restrições cadastrais não acarreta prejuízo definitivo à instituição financeira, que poderá retomar a cobrança em caso de improcedência do pedido principal.

A restrição quanto ao SCR/BACEN limita-se ao registro negativo da operação, não impedindo a comunicação de sua existência, o que preserva o equilíbrio entre as partes e a regularidade do sistema financeiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A concessão de tutela de urgência para suspensão da exigibilidade de crédito rural exige demonstração, ainda que em cognição sumária, da probabilidade do direito à prorrogação e do perigo de dano à atividade produtiva. 2. A comprovação de frustração de safra e de redução da capacidade financeira do produtor rural, por meio de laudos técnicos idôneos, autoriza a prorrogação da dívida nos termos do Manual de Crédito Rural. 3. É legítima a suspensão temporária de registros negativos em cadastros de inadimplentes e no SCR/BACEN enquanto pendente a análise judicial do direito à prorrogação da dívida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300;
Manual
de Crédito Rural, item 2.6.4.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 298; TJMT, AI nº 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18/12/2019; TJMG, AI nº 10000220182893001, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, j. 07/06/2022; TJMS, AI nº 14088371520248120000, Rel. Des. Amaury da Silva
Kuklinski
, j. 23/08/2024.

R E L A T Ó R I O

AI
1007012-60.2026.8.11.0000

COOPERATIVA DE
CRÉDITO
DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL

x

ADRIANO DOS SANTOS DIAZ

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA - SICOOB CREDISUL contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da Tutela Provisória de Urgência de Natureza Cautelar em Caráter Antecedente nº 1007331-91.2025.8.11.0055, deferiu parcialmente a tutela provisória para determinar que a agravante se abstenha de promover ou manter a
inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes, bem como de realizar lançamento das operações discutidas em prejuízo junto ao SCR/BACEN, além de suspender temporariamente a exigibilidade das operações de crédito objeto da demanda.

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada foi proferida sem a devida comprovação dos requisitos ensejadores do Manual de Crédito Rural, especialmente porque a situação narrada na exordial aponta para uma insolvência estrutural, e não uma dificuldade temporária.

Alega
,
ainda
,
que não houve indicação de prova de possibilidade de revisão contratual ou índices monetários excessivos.

Argumenta que os laudos técnicos apresentados pelo agravado são unilaterais e insuficientes para demonstrar a frustração de safra alegada.

Sustenta que a proibição de
registro da situação creditícia do agravado nos sistemas do Banco Central (SCR/SICOR) viola
normas regulatórias do sistema financeiro e causa grave risco sistêmico.

Requereu a concessão de efeito suspensivo para cassar a liminar concedida ou, subsidiariamente, para afastar a proibição de registro da situação creditícia do agravado nos
sistemas do Banco Central.

Em decisão
de
ID 348044891, foi negado o efeito suspensivo ao recurso.

A agravante opôs embargos de declaração (ID 350157893), alegando omissões na d
ecisão, os quais foram rejeitados (ID 350448373).

O agravado apresentou contrarrazões (ID 354353398), defendendo a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

E
mi
nentes pares:

A controvérsia central deste agravo reside na análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência que determinou a suspensão temporária da exigibilidade das operações de crédito rural e a abstenção de inscrição do nome do agravado em cadastros de inadimplentes e no SCR/BACEN.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de
Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Analisando detidamente os documentos juntados aos autos, verifico que o agravado ap
resentou elementos suficientes para demonstrar, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito à prorrogação das operações de crédito rural.

O agravado juntou aos autos dois laudos técnicos elaborados por engenheiro agrônomo devidamente registrado no CREA (ID 194893493 e ID 194893498), que descrevem

as dificuldades enfrentadas na atividade rural entre os anos de 2021 e 2024, incluindo instabilidades climáticas, aumento significativo nos custos de produção e queda nos preços de comercialização do leite e dos bezerros.

O laudo de frustração de safra (ID 194893498) apresenta dados sobre a redução da produtividade e da rentabilidade da atividade leiteira do agravado, com registros fotográficos que evidenciam os problemas enfrentados, especialmente em relação à produção de milho para silagem, afetada pela seca.

O laudo também demonstra que o preço do leite comercializado pelo agravado sofreu significativa redução, chegando a R$1,80 por litro em 2023, valor abaixo do necessário para cobrir os custos de produção. Além disso, o valor obtido com a venda de bezerros também caiu substancialmente, passando de uma expectativa de R$2.500,00 por cabeça para apenas R$ 900,00 em 2
023 e 2024.

O laudo de capacidade de pagamento (ID 194893493), por sua vez, apresenta uma análise detalhada da situação financeira do agravado, demonstrando uma perda de renda estimada em 25,08% em relação ao faturamento previsto, com um saldo negativo de R$ 61
9.522,18 após a dedução das despesas essenciais e dos valores destinados à quitação dos contratos com solicitação de prorrogação.

Tais documentos, ainda que elaborados unilateralmente, foram produzidos por profissional habilitado e contêm elementos técnicos suficientes para, em sede de cognição sumária, demonstrar a ocorrência de dificuldades temporárias para o reembolso do crédito, em razão de fatores adversos que afetaram a produção e a comercialização, situações expressamente previstas no item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural como justificativas para a prorrogação da dívida.

Além disso, o agravado
demonstr
ou

ter solicitado administrativamente a prorrogação das operações de crédito rural junto à agravante, conforme notificações extrajudiciais e e-mails enviados entre março e abril de 2025 (
IDs
194893494, 194893504, 194893505, 194893508, 194893509, 194893510 e 194893511), aos quais
, a
parentemente
,
não obteve resposta.

A Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "
o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição
fi
nanceira
, mas, direito do devedor nos termos da lei
"
. Embora tal direito não seja automático, exigindo a comprovação dos requisitos legais, os documentos apresentados pelo agravado são suficientes para,
em cognição sumária, demonstrar a probabilidade do direito à prorrogação.

Quanto ao perigo de dano, este também se mostra caracterizado.

O agravado é produtor rural que depende da atividade leiteira para sua subsistência, conforme demonstrado nos laudos técnicos.

A manutenção da exigibilidade das dívidas e a possibilidade de inscrição de seu nome em cadastros restritivos comprometeriam significativamente sua capacidade de obter novos créditos para o custeio da produção, inviabilizando a continuidade da atividade
rural e, consequentemente, sua própria subsistência.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE CONTRATOS RURAIS C/C COM AÇÃO DESCONSTITUTIVA PARA REVISÃO CONTRATUAL E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. RECURSO PROVIDO.
A Súmula 298 do STJ garante o direito do produtor rural de ver alongada a dívida decorrente de cédula de crédito rural, desde que verificados os requisitos legais para a sua concessão. O alongamento das dívidas oriundas de crédito rural não se revela ato discricionário das instituições financeiras, mas constitui direito potestativo do produtor rural nas hipóteses legais nas quais se vê impossibilitado de cumprir com as obrigações assumidas.

(TJ-MG - AI: 10000220182893001 MG, Relator: Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 07/06/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRORROGAÇÃO DE CÉDULA RURAL C/C REVISIONAL DE CONTRATO – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DE COBRANÇA DA CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - PROBABILIDADE DO DIREITO DA AUTORA À PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA - PERICULUM IN MORA PRESENTE EM FAVOR DA AGRAVADA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC VERIFICADOS – TUTELA MANTIDA
- DETERMINAÇÃO PARA QUE A INTIMAÇÃO DO BANCO SEJA FEITA PELO E-MAIL INDICADO NA CONTESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO LEGAL SOBRE A MATÉRIA – IMPRESCINDÍVEL PRÉ-CADASTRO E ADESÃO AO SISTEMA PARA A NOVA MODALIDADE DE COMUNICAÇÃO –PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO DESNECESSÁRIO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 14088371520248120000 Miranda, Relator: Des. Amaury da Silva
Kuklinski
, Data de Julgamento: 23/08/2024, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/08/2024)

Por outro lado, não vislumbro risco de dano grave ou de difícil reparação à agravante.

A suspensão temporária da exigibilidade das operações de crédito e a abstenção de inscrição do n
ome do agravado em cadastros de inadimplentes não implicam em perdas definitivas para a instituição financeira, que poderá retomar as cobranças caso a pretensão principal seja julgada improcedente.

No que tange especificamente ao registro no SCR/BACEN, a decisão agravada não impede que a instituição financeira informe a existência da operação, mas apenas que a lance em prejuízo ou como inadimplente enquanto pendente a análise do direito à prorrogação, o que se mostra razoável no contexto da tutela deferida.

Importante ressaltar que o agravado não busca a extinção da dívida, mas apenas sua prorrogação, com base em dispositivos legais e regulamentares específicos do crédito rural, visando adequar o cronograma de pagamento à sua atual capacidade financeira, afetada por fatores adversos devidamente documentados nos laudos técnicos.

Ademais, a decisão agravada tem caráter provisório e pode ser revista a qualquer tempo, caso surjam novos elementos que demonstrem a ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026